Tribunal: TJMT
Processo: 1011146-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011146-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALDO JOAO AMORIM - CPF: 037.135.109-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO JOSE DE ANDRADE - CPF: 076.474.188-82 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), LUIS MARTINS DE LIMA - CPF: 337.708.831-87 (AGRAVANTE), SANDRA CRISTINA DOMINGUES LIMA - CPF: 513.184.311-15 (AGRAVANTE), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA - CPF: 039.772.651-13 (ADVOGADO), FAB BLOCK TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.703.853/0001-30 (AGRAVADO), ZION ENTERPRISE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 26.137.151/0001-80 (AGRAVADO), FLAVIO LEITE MARTINS MENDES - CPF: 983.919.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO LEITE MARTINS MENDES - CPF: 983.919.681-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS –

INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE ARRESTO DE BENS IMÓVEIS -
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – FASE DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

A parte autora busca a resolução do contrato com a condenação dos réus ao pagamento de multa pela rescisão contratual por inadimplemento das Requeridas, e da taxa de ocupação no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do imóvel no período de setembro/2022 até a data da efetiva restituição, carecendo, por ora, de título executivo, fim precípuo da ação.

O feito se encontra em sua fase de cognição, em que sequer houve a formação da relação processual dos autos principais, na qual, via de regra, não são admitidas medidas constritivas do patrimônio da parte demandada.

Nesse contexto, reputa-se que o arresto, por meio da qual se busca a apreensão de bens do devedor para a garantia de futura satisfação da dívida, é típica da fase executiva do processo e incompatível com a fase de conhecimento.

Não há razão para a determinação de bloqueio de valores ou quaisquer atos constritivos, até mesmo porque, neste caso, a parte autora possui mera expectativa de direito, que poderá eventualmente se concretizar como direito líquido e certo através da prolação da sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SANDRA CRISTINA DOMINGUES LIMA e LUIS MARTINS DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Rescisão Contratual e Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos no 1046480-44.2022.8.11.0041 movida em desfavor de ZION ENTERPRISE INCORPORADORA LTDA e FAB BLOCK TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA, que, considerando que já houve constrição na matrícula 26708, com anotação no CRI, indeferiu o pedido de tutela provisória incidental de arresto dos imóveis das matrículas 16.760, 16.762 e 16.765, todos devidamente registrados junto ao 1o Tabelionato e Registradoria Paixão da Comarca de Chapada dos Guimarães, de propriedade da agravada (Zion).

Em suas razões, sustentam os agravantes que, em que pese já ter sido deferido a constrição sobre o imóvel (matricula 26708), objeto da negociação, essa se deu por um objetivo distinto do pretendido na tutela de arresto pleiteada com relação aos imóveis (16.760, 16.762 e 16.765), que tem por objetivo a garantia de satisfação de créditos que possivelmente irão ser conferidos por meio da sentença.

Alegam que a constrição constante no imóvel de matrícula 26708, apenas garante que o mesmo não seja negociado com terceiros, para que ao final, sendo reconhecida a rescisão, o mesmo possa voltar para o status quo ante, ou seja, para a posse e propriedade dos agravantes, contudo, esse imóvel não servirá de garantia para o recebimento e satisfação da sentença que irá condenar os agravados em perdas e danos.

Asseveram que os imóveis (16.760, 16.762 e 16.765) foram fornecidos pelos próprios agravados como garantia do negócio, de modo que a satisfação jurisdicional só poderá ocorrer por meio destes imóveis.

Anota que as agravadas estão sendo investigadas pela suposta prática de crimes contra a economia popular e contra as relações de consumo, além de todos os processos em desfavor dela que tramitam na justiça estadual, o que também implica na possibilidade de que estes dilapidem seus patrimônios, o que poderá acarretar na dificuldade de satisfação futura das obrigações implicadas por meio do processo de primeiro grau.

Assim, pugna pela concessão da tutela recursal antecipada in limine litis para fazer o arresto dos imóveis matrículas 16.760, 16.762 e 16.765, todos devidamente registrado junto ao 1o Tabelionato e Registradoria Paixão da Comarca de Chapada dos Guimarães.

No mérito, requer seja provido integralmente o recurso interposto, mantendo a tutela anteriormente deferida e modificando a decisão agravada que indeferiu o arresto pretendido.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 170093176).

Sem contraminuta da parte Agravada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL e REINTEGRAÇÃO DA POSSE C/C PERDAS E DANOS Com Pedido de Tutela de Urgência que LUIS MARTINS DE LIMA e SANDRA CRISTINA DOMINGUES LIMA movem em face de FAB BLOCK TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA, ZION ENTERPRISE INCORPORADORA LTDA (ZION GO SMART BUSINESS) e o Litisconsorte Necessário ALDO JOÃO AMORIM, alegando que celebraram com as empresas Requeridas em 23/09/2022 um “Instrumento Particular de Contrato de Sociedade em Cota de Participação Crowdfunding e outras avenças”, cujo objeto era viabilizar investimento das Requeridas na sociedade objeto do investimento, resultante da somatória das contribuições realizadas por cada sócio investidor, no caso os Requerentes.

Relatam que restou fixado o capital social da Sociedade o valor de R$1.850.000,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta mil reais) referente a avaliação do imóvel localizado na Rua: Major Arnaldo de Matos, no 96, bairro: Goiabeiras, CEP: 78.032-045, Cuiabá – MT, registrado na matrícula no 26.708 Livro no 01, cartório 7o Ofício, Registro de Imóveis da Quarta Circunscrição Imobiliária, lavradas em notas do 7o Ofício da cidade de Cuiabá/MT.

Asseveram que no referido contrato restou consignado que o referido imóvel seria transferido para o Sr. ALDO JOÃO AMORIM, que em 21 de outubro de 2022, foi lavrada a escritura pública em favor do Sr. Aldo, entretanto, as partes entendendo ser a melhor solução para o negócio anteriormente celebrado, readequaram o mesmo por meio de novo instrumento “CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO” em 18/11/2022, revogando totalmente o contrato anterior.

Discorrem que no contrato readequado, restou consignado que as Requeridas realizariam os pagamentos mediante depósitos na conta bancária do Requerente Luís Martins do BANCO SICREDI, da seguinte forma: a) 23/10/2022 – 1a parcela no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais); b) 23/11/2022 – 2o parcela no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); c) 23/12/2022 - 3o parcela de R$ 100.000,00 (cem mil reais); d) 23/01/2023 – 4o parcela de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). e) 23/09/2026 – 5o parcela de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), restando ajustado que os compradores (Requeridas) pagariam aos vendedores (Requerentes) MENSALMENTE o equivalente a 1,5% sobre o referido valor, correspondente ao montante de R$18.000,00 (dezoito mil reais) iniciando os pagamentos das parcelas em 26/10/2022 e findando-se em 26/09/2026.

Alegam que apesar do ajustado, as requeridas não efetuaram nenhum pagamento, mesmo após inúmeras tratativas administrativas e promessas de quitação, que restou pré-estabelecido no parágrafo quarto da cláusula segunda a hipótese para rescisão do contrato em caso de inadimplência do valor acordado, que procederam a notificação extrajudicial via e-mail em 01.12.2022 e que as requeridas se encontram na posse do imóvel desde setembro de 2022.

Por tais razões, requereram a antecipação da tutela para “1) que seja imediatamente ocorrida a reintegração de posse do imóvel para os requerentes; 2) que as requeridas e o litisconsorte se abstenham de transferir o imóvel a favor do sr. Aldo João Amorim ou terceiro, e que seja oficiado o 7o Ofício de Cuiabá, para que esse não efetue qualquer averbação na margem da matrícula do imóvel n. 26.708; e 3) A intimação da empresa J G Automóveis para que efetue o pagamento dos aluguéis do imóvel em conta judicial vinculada a esse processo”.

A tutela de urgência foi deferida em parte apenas para determinar a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos autores do imóvel localizado na Rua: Major Arnaldo de Matos, no 96, bairro: Goiabeiras, CEP: 78.032-045, Cuiabá – MT, registrado na matrícula no 26.708 Livro no 01, cartório 7o Ofício, Registro de Imóveis da Quarta Circunscrição Imobiliária, lavradas em notas do 7o Ofício da cidade de Cuiabá/MT; a intransferibilidade do referido imóvel e que os promovidos se abstenham de transferir o imóvel objeto dos autos.

Em novo pleito, os agravantes requereram, em sede de tutela provisória incidental, o arresto dos imóveis matrículas nos. 16.760, 16.762 e 16.765, todos devidamente registrados junto ao 1o Tabelionato e Registradoria Paixão da Comarca de Chapada dos Guimarães, de propriedade da agravada (Zion).

Ao analisar a questão, o Magistrado a quo, considerando que já houve constrição na matrícula 26708, com anotação no CRI, indeferiu o pedido de arresto
, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso dos autos, em cognição sumária, a medida revela- se realmente prematura e
o Magistrado agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado à ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de todos os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, a despeito da documentação juntada com a inicial, a qual confere verossimilhança às alegações autorais, não há demonstração cabal, repita-se, em sede de cognição sumária, de dilapidação patrimonial a ensejar na concessão da medida como postulada, sendo mais prudente aguardar-se o contraditório, até porque, embora insista o agravante na evidência de ausência de recursos, é certo que não restou cabalmente demonstrada a alegada incapacidade financeira da parte Ré.

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe (art. 300, CPC).

Em se tratando de demanda em sua fase inicial, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações do autor.

A pretensão da agravante trata-se de medida de caráter excepcional que visa garantir, futuramente, o pagamento aos credores, dos valores devidos pelo devedor, quando existem indícios de que este esteja se utilizando de ardis para não honrar a sua obrigação, o que não é o caso dos autos, pois sequer houve a formação da relação processual dos autos principais.

Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela, com a imediata expedição do mandado de arresto
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE BENS DOS DEVEDORES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO DE BENS. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve limitar-se ao exame do acerto, ou desacerto da decisão, proferida pelo Douto Magistrado, não devendo proceder-se, neste grau recursal, a qualquer apreciação, acerca de matéria estranha ao ato judicial fustigado, sob pena de incorrer em supressão de um grau de jurisdição. 2. A medida de efetivação de arresto de bens do devedor, antes da citação dele, deve ser feita em conformidade com a jurisprudência do colendo STJ, isto é, o arresto pretendido somente é admissível, em caráter excepcional, quando adequadamente demonstrado que estão presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida de natureza acautelatória, quais sejam, o risco de dano e o perigo da demora, ausentes, na hipótese. 3. Não existindo, neste momento processual, a efetivação da citação dos Réus, com a realização do contraditório e ampla defesa, além de não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores, para o deferimento da medida cautelar, não é possível proceder-se ao arresto de bens, antes da citação deles. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO, AI: 02205979420208090000, Relator: Des. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 5a Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. indenizatória. Interposição contra decisão que indeferiu a liminar de arresto de bens. Requisitos dos artigos 300 e 311 do CPC não preenchidos. Alegação de restituição do veículo locado sem devolução integral e imediata do depósito. Pretensão ao arresto de bens. Medida prematura, uma vez que o autor admite a recusa da devolução parcelada, o que indica alguma capacidade financeira. Ausência de indícios de dilapidação patrimonial neste momento de cognição sumária. Contraditório necessário. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 2168260-40.2022.8.26.0000, Relator: Alfredo Attié, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 16/08/2022)

Não fosse por isso, verifica-se que a parte autora busca a resolução do contrato com a condenação dos réus ao pagamento de multa pela rescisão contratual por inadimplemento das Requeridas, e da taxa de ocupação no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do imóvel no período de setembro/2022 até a data da efetiva restituição, carecendo, por ora, de título executivo, fim precípuo da ação.

O feito se encontra em sua fase de cognição, na qual, via de regra, não são admitidas medidas constritivas do patrimônio da parte demandada.

Nesse contexto, reputa-se que o arresto, por meio da qual se busca a apreensão de bens do devedor para a garantia de futura satisfação da dívida, é típica da fase executiva do processo e incompatível com a fase de conhecimento.

Não há razão para a determinação de bloqueio de valores ou quaisquer atos constritivos, até mesmo porque, neste caso, a parte autora possui mera expectativa de direito, que poderá eventualmente se concretizar como direito líquido e certo através da prolação da sentença condenatória.

Nesse sentido, colaciona-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - FRAUDE - BLOQUEIO DE BENS - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - NÃO CONFIGURAÇÃO - PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I. Não há que se falar na probabilidade do direito quando necessária a dilação probatória para a elucidação dos fatos narrados na petição inicial. II. O bloqueio de bens e valores equivale à medida de arresto, própria da fase executiva do processo, visando a garantia de futura satisfação do crédito exequendo. Hipótese em que as medidas constritivas não devem ser deferidas nos autos da ação em fase de conhecimento, eis que há mera expectativa de direito, inexistindo direito líquido e certo da parte autora. III. Não demonstrada a satisfação dos requisitos necessários à tutela de urgência, notadamente a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, impõe-se a manutenção da decisão denegatória.” (TJ-MG, AI: 28850719420228130000, Relator: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 25/05/2023, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2023)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024